Tribunal: TJSP
Processo: 0026421-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0026421-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é impetrante/paciente CRISTIANO NERIS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026421-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 0026421-32.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
VOTO No 41.826
Cristiano Neris do Nascimento, em benefício próprio,
impetra “habeas corpus”, com pedido de liminar, e aponta como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR2, Comarca de Araçatuba.
Alega sofrer constrangimento ilegal ante o excesso de
prazo para a apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto.
Postula, assim, a imediata concessão do benefício.

A liminar foi indeferida (fl. 10).
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fl. 14v) e juntada documentação pertinente, a D. Procuradoria da
Justiça opina por que se julgue prejudicada a impetração.
É o relatório.
Prejudicada a impetração.
Segundo informado nos autos, o paciente obteve a
progressão ao estágio intermediário por sentença de 27.05.2020.
De acordo com pesquisa de movimentação carcerária
efetuada no Sistema SIVEC, efetivada a transferência ao CPP de
Valparaíso, estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026421-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
semiaberto, em 16.07.2020.
Assim,
não
mais
persiste
a
alegada
situação
configuradora de injusto constrangimento. A impetração, portanto, perdeu o
objeto e deve ser julgada prejudicada, de acordo com o art. 659 do Código
de Processo Penal.
Frente ao exposto, julga-se prejudicada a impetração.
VICO MAÑAS
Relator